Tribunal: STJ
Processo: 1016754-88.2023.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965011 - SP (2025/0219642-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: LEANDRO SICILIANO NERI - RJ128940
LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
VANESSA ROCHA BRUNHEROTTO - RJ180532
AGRAVADO
: FERNANDA BITTENCOURT PEREIRA PINTO
ADVOGADA
: NATHALIE PAGNI DINIZ - SP299701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
03/12/2025
09/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53011871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: be4fa204-74e4-4da0-a269-648927a9588e

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53011871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/12/2025 14:53:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: be4fa204-74e4-4da0-a269-648927a9588e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965011 - SP (2025/0219642-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MAURO MEIRELLES DOS SANTOS - SP006564
AGRAVADO
: FERNANDA BITTENCOURT PEREIRA PINTO
ADVOGADA
: NATHALIE PAGNI DINIZ - SP299701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A. contra decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual aplicou a
Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 292):

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PLANO DE
SAÚDE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL NÃO CONFIGURADA. INSURGÊNCIA DAS
Documento eletrônico VDA52686823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:45
Código de Controle do Documento: 70cde07e-6c48-42bc-947f-e481a504124e

PARTES CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO OCULAR
QUIMIOTERÁPICO COM INJEÇÕES INTRAVÍTREAS
DE RANIBIZUMABE (LUCENTIS). ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS (NÃO
ATENDE
OS
CRITÉRIOS
DA
DIRETRIZ
DE
UTILIZAÇÃO — DUT ITEM 74). LEI N° 14.454/22 QUE
ALTEROU A
E DEFINE A NATUREZA
LEI 9.656/98
EXEMPLIFICATIVA
DO
ROL
DA
ANS.
COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA DO
MEDICAMENTO PARA A PATOLOGIA QUE ACOMETE
A
AUTORA.
OBRIGAÇÃO
DE
CUSTEIO
RECONHECIDA. NEGATIVA DE COBERTURA QUE
CONFIGURA ATO ABUSIVO E ENSEJA REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS MAJORADA PARA RS 10.000:00. DANOS
MATERIAIS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO
DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO ADESIVO DA
AUTORA PROVIDO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz:

Trata-se de elementos devidamente demonstrados nas razões
de Recurso Especial a fim de comprovar a violação aos
artigos arrolados, o que em momento algum demanda a
reanálise probatória, ou ainda a incidência da Súmula 182 do
STJ, uma vez que demonstrada a impugnação específica dos
dispositivos, devendo ser reformada a decisão agravada para
que o mérito do Recurso Especial seja apreciado. (fls. 398).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fls. 405).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos fundamentos
Súmula n. 182/STJ,
da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 390):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
Documento eletrônico VDA52686823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:45
Código de Controle do Documento: 70cde07e-6c48-42bc-947f-e481a504124e

único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso especial
– incidência da
em razão da ausência de adequada impugnação – não
Súmula n. 182/STJ
foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a reiterar as alegações
do agravo em recurso especial e alegar genericamente que não cabe e aplicação da
Súmula 7/STJ.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os preceitos
da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1021,
/2015 e da
é inviável o agravo interno que
Súmula 182/STJ,
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve a
parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§ 1o
art. 1021,
do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.
Documento eletrônico VDA52686823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:45
Código de Controle do Documento: 70cde07e-6c48-42bc-947f-e481a504124e

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52686823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:45
Código de Controle do Documento: 70cde07e-6c48-42bc-947f-e481a504124e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.965.011 / SP
Número Registro: 2025/0219642-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136934220238260003
10167548820238260003
136934220238260003
13693422023826000310167548820238260003 21938309120238260000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LEANDRO SICILIANO NERI - RJ128940
LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
VANESSA ROCHA BRUNHEROTTO - RJ180532
AGRAVADO
: FERNANDA BITTENCOURT PEREIRA PINTO
ADVOGADA
: NATHALIE PAGNI DINIZ - SP299701
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LEANDRO SICILIANO NERI - RJ128940
Documento eletrônico VDA52999128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:39
Código de Controle do Documento: ff51baf3-c3f1-46b9-bd06-7b0c06a125e9

LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
VANESSA ROCHA BRUNHEROTTO - RJ180532
AGRAVADO
: FERNANDA BITTENCOURT PEREIRA PINTO
ADVOGADA
: NATHALIE PAGNI DINIZ - SP299701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:39
Código de Controle do Documento: ff51baf3-c3f1-46b9-bd06-7b0c06a125e9